Tribunal: TJBA
Processo: 0130422-46.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130422-46.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IARA MARIA DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA TORRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão de vício de representação não sanado, não afasta a condenação em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados à luz do princípio da causalidade.

II. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais, ainda que a demanda seja extinta sem apreciação do mérito.

III. Configurada a omissão da sentença ao deixar de arbitrar honorários advocatícios, impõe-se a sua fixação.
Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0130422-46.2003.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR e como
Apelada
IARA MARIA DE MAGALHAES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher o recurso de apelação pelo MUNICIPIO DE SALVADOR e condenar IARA MARIA DE MAGALHAES ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa e custas processuais, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto